Tribunal: STF
Processo: HC 258904
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.549/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta e à participação do agravante em organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas.



    5. A jurisprudência do STJ e do STF legitima a custódia cautelar para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, quando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública. 



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é considerada insuficiente, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da prisão cautelar do paciente, consignou o Tribunal estadual: 



    Para além do que consta na decisão que indeferiu o pedido de liminar, cujo comando fica reiterado, a questão acerca da relevância da posição ocupada pelo paciente na associação é, a rigor, questão a ser descortinada durante a instrução processual.



    Não obstante, guardada a via estreita, os elementos até então colhidos apontam, em tese, para posição de prestígio. 



    Para além do que consignamos no writ 2343526-70.2024.8.26.0000, a incoativa assim dispõe: “A divisão de tarefas e estabilidade existente entre EDGAR, vulgo “Heeculandia”, FREDSON e JOSÉ AUGUSTO no fomento ao tráfico de drogas na região pode ser verificado na seguinte disposição: o primeiro é um dos responsáveis pela efetiva venda de drogas para os usuários; já o segundo é a pessoa que orquestra toda a comercialização realizada pela associação voltara ao tráfico de drogas na região; e, por fim, o terceiro, é o responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente das vendas de drogas e, nesse contexto, por ceder a chave PIX cadastrada em seu nome para a possibilitar toda a operacionalização da venda ilícita” (fls. 62). 



    E os diálogos apresentados a fls. 60/61 sugerem ativa participação, sob orientação direta do suposto líder da associação. 



    Daí, novamente observada a limitação da via, para o momento, não é possível atestar que se trata de associado pouco importante:



    [...]



    E os motivos para decretação da prisão, novamente respeitados os subsídios defensivos, encontram-se presentes e encontram respaldo nos autos. 



    As investigações tiveram início ainda no ano de 2023 e dão conta de que a associação atuaria vendendo entorpecentes na região de Marília e Pompéia (fls. 19), contando, novamente em tese, com ao menos nove envolvidos e complexa divisão de tarefas, o que empresta gravidade concreta e elevada ao caso. 



    Há, mais uma vez em tese, preocupante e grave vínculo associativo, representado pela estabilidade (aqui vista como o tempo da união), e permanência (dolo da manutenção da associação, representado pela divisão de tarefas, conforme narrado na denúncia e constante nos demais documentos apresentados pela origem), cujos elos necessitam de estancamento, evitando-se assim a reiteração delitiva.



    [...]



    E, como apontado pela C. Procuradoria de Justiça, o paciente ostenta condenação definitiva por tráfico, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é voltado para o tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, em razão da gravidade concreta da conduta, em que o agravante supostamente integra estruturada organização criminosa voltada para prática do crime de tráfico de entorpecentes na região de Marília e Pompéia, São Paulo, a qual é composta por ao menos 9 envolvidos, com complexa divisão de tarefas, sendo apontado como o responsável pela venda das drogas nas "biqueiras". 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente